Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.

2. O objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

3. Não havendo semelhança entre as ações, não há como reconhecer a conexão.

4. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil.

5. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida e não provida.